Tribunal: TJSP
Processo: 2000218-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal. Paciente que, ademais, possui o registro de atos infracionais na adolescência, fato

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal. Paciente que, ademais, possui o registro de atos infracionais na adolescência, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na estreita via do habeas corpus. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2000218-96.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira Voto no 44870 - R
1
Registro: 2020.0000082660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2000218-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente RHONI BRITO PRADO e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000218-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44870
HABEAS CORPUS No 2000218-96.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: LIMEIRA 3a VARA CRIMINAL
PACIENTE: RHONI BRITO PRADO
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão
preventiva, por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade.
Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da
custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
processual e assegurar a aplicação da lei penal. Paciente que,
ademais, possui o registro de atos infracionais na adolescência,
fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata
medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Medidas
cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso.
Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na
estreita via do habeas corpus. Constrangimento ilegal não
caracterizado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pelo
Dr. Cassiano Fernandes Pinto de Carvalho, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RHONI BRITO PRADO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Limeira, que converteu em preventiva a prisão
em flagrante do paciente (fls. 42/47).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto alicerçada na gravidade abstrata do
delito, sem demonstrar de modo concreto a presença dos requisitos legais
autorizadores da prisão cautelar. Argumenta que o paciente é primário e
ostenta outros predicados pessoais favoráveis, ressaltando que foi
apreendida pequena quantidade de entorpecente e que a prática de atos
infracionais pretéritos, por si só, não justifica o cárcere preventivo. Afirma,
assim, que a manutenção da custódia é desnecessária e desproporcional,
afigurando-se suficientes e adequadas no caso dos autos as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000218-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cautelares alternativas à prisão.
Pleiteia, dessa forma, a revogação da prisão preventiva,
concedendo-se ao paciente a liberdade provisória, ainda que cumulada
com medidas cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 13/47.
Indeferida a liminar (fl. 49) e prestadas às informações de estilo
pela digna Autoridade apontada como coatora (fls. 55/56), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 59/61).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Ora, o paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, na data de 15 de
outubro de 2019, por volta das 16h00min, na Avenida Fausto Esteves dos
Santos, no 01, Conjunto Residencial Victor D'Andrea, na cidade e
Comarca de Limeira/SP, recebeu e mantinha em depósito, para ser
entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 40
flaconetes de Cocaína, pesando 17,2g, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Segundo relata a denúncia: “...
o denunciado recebeu e escondeu considerável quantidade de Cocaína para
desenvolver o comércio ilícito de drogas no Conjunto Residencial Victor
D'Andrea e adjacências. Na data dos fatos, policiais civis receberam
informes anônimos que um rapaz trajando blusa de camiseta vermelha e
bermuda escura estaria realizando tráfico de drogas no endereço supra. Em
diligência no local com viatura descaracteriza e durante campana, os
agentes públicos visualizaram RHONI, cujas vestes coincidiam com as
informações recebidas, ocasião em que o denunciado foi visto entregando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000218-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
algo para uma moça e dela receber algo. Logo em seguida, o denunciado foi
visto recebendo um pequeno embrulho, parecido com um kit de drogas, ato
contínuo, o RHONI virou a esquina, entrando pela Rua Álvaro Tank, onde
abaixou-se no pé de uma árvore. Em seguida, o denunciado foi abordado
pelos agentes públicos e, em revista no pé da árvore encontraram dois kits
de drogas, um já aberto com 10 flaconetes e outro fechado, que o
denunciado acabara de acondicionar no local, com 30 flaconetes. As
circunstâncias da prisão em flagrante, as informações anônimas anteriores,
a localização das diversas porções de drogas e a forma como estavam
acondicionadas, deixam certo que o denunciado praticava atividade de
tráfico ilícito. Perante a d. Autoridade Policial, RHONI confessou
parcialmente o crime (fls. 04/05).” (fls. 13/14).
Atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto
no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde
logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em comento,
em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando,
portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, § 2o,
do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de
fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito
nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em
tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios.
Ademais, ao contrário do que alega o ilustre impetrante a
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente
(fls. 42/47), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, não havendo
dúvida de que se encontra justificada a custódia preventiva do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000218-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, forte nos seguintes termos:
“... Rhoni, disse aos policiais que estava ali a vender as drogas e que
lucra, com isso, R$ 100,00 por cada kit vendido e que, nos finais de semana,
chega a vender de 12 a 15 kits da droga. Rhoni não trabalha, não estuda e é
sustendado pela mãe. Poderia muito bem estar exercendo qualquer atividade
lícita, às 16:00 horas, mas preferiu o lucro fácil da venda de entorpecentes. Lucro
que conhece desde a adolescência, uma vez que desde muito cedo foi está
envolvido com o tráfico de drogas. Não há que se falar em gravidade abstrata do
delito, uma vez que o autuado foi encontrado em posse de droga que é suficiente
para ceifar várias vidas e destruir famílias, além de trazer dano à saúde pública
já tão sucateada neste país. Além disso o autuado, enquanto adolescente toda
essa fase de sua vida à condutas infracionais. Possui idas e vindas pela VIJ além
de passar grande parte de sua vida internado na Fundação Casa, conforme
folhas acostadas aos autos. É sabido que os atos infracionais podem muito bem
justificar a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, caso
seja observado que a personalidade do autuado seja voltada á criminalidade.
Ademais, os atos infracionais praticados pelo autuado enquanto adolescente são
análogos ao crime de tráfico de drogas.”.
Ora, recaindo sobre o paciente a acusação de tráfico de razoável
quantidade de droga cocaína, droga de maior incidência, atualmente,
causadora de dependência química rápida e danos irreversíveis -, a prisão
processual para garantia da ordem pública se faz imprescindível, não se
revelando eficaz nenhuma outra medida que não seja a segregação
cautelar.
De fato, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade do
acusado. Note-se, a propósito, que a quantidade de entorpecente
apreendida com o paciente é capaz de evidenciar, pelo menos nessa fase
de cognição sumária, a destinação espúria, que, in casu, certamente
atingiria um número considerável de usuários. Como cediço, “um cigarro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000218-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma
fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da
droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a
0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada
a entrega a consumo de terceiros” (TJSP, Apelação no
0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan, j.
26/10/2017).
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto
constitucional, admite-se sua privação antes da condenação definitiva, se,
como na hipótese vertente, houver prova da materialidade, indícios
razoavelmente sérios de autoria, estiverem presentes os requisitos
previstos no art. 312 do CPP e não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar. Ora, se o réu coloca em risco a ordem pública, não há
espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas,
que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no
caso dos autos em que desponta a periculosidade da conduta atribuída ao
paciente.
Em casos como o presente, em que demonstrada a presença de
circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da
conduta, acresça-se, já se decidiu ser “Inaplicável medida cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam
que
as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública.“ (RHC 111196 / MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de
indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem
dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o acusado não possa
merecer os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000218-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
tranquilidade pública justifica a privação cautelar da liberdade de
indivíduo com tendência para o cometimento de delito grave gravidade
concreta, frise-se -, como aquele tratado nestes autos, de modo a evitar a
prática de novas infrações penais.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de afirmar
eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito.
Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem
diante de si” (TJSP, Recurso em Sentido Estrito n°
0016135-44.201.8.26.0050,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
22/06/2017, V.U.).
Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem pública,
“a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o
agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há evidente perigo
social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão
condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de
Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p. 229). Outrossim, o
renomado José Frederico Marques, dissertando sobre o tema, assim
pontificou: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa
dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão
preventiva como garantia da ordem pública” (Elementos de Direito
Processual Penal, v. 4, p. 50).
Demais disso, como ressaltado na decisão impugnada, o
paciente, ao que parece, ostenta extenso registro de prática de atos
infracionais, inclusive por ato infracional análogo ao crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000218-96.2020.8.26.0000 -Voto no
8
drogas (fls. 36 e 38), a indicar seu desajuste na vida em liberdade,
evidenciando, ao menos em tese, o grau de periculosidade de que é
possuidor. Esta C. 9a Câmara de Direito Criminal, aliás, já reconheceu a
regularidade da decretação de custódia preventiva em hipótese
semelhante, citando-se, inclusive, precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“E o MM Juiz destacou em sua r. decisão de fls. 35/37, a
necessidade da segregação provisória do ora paciente para garantir
a ordem pública, bem como para permitir a instrução criminal e a
eventual aplicação da lei penal, alinhado ao fato de que o
increpado contaria, em seu histórico, com a prática de diversos
atos infracionais, o que demonstra, portanto, que o comando
monocrático nada tem de temerário ou equivocado.
O E. Superior Tribunal de Justiça já deliberou sobre a
possibilidade de utilização de atos infracionais praticados
durante a adolescência servirem de fundamento à decretação da
prisão
preventiva.
Confira-se:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO JURÍDICA POSTA. AFETAÇÃO DO WRIT À TERCEIRA
SESSÃO. FINALIDADE DE ESTABELECER DIRETRIZES INTERPRETATIVAS PARA
CASOS
FUTUROS
SEMELHANTES.
MISSÃO
DO
STJ
COMO
CORTE
DE
PRECEDENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRÁTICA
PRETÉRITA
DE
ATOS
INFRACIONAIS.
PROBABILIDADE
DE
RECIDIVA
DO
COMPORTAMENTO
CRIMINOSO. JUÍZO DE CAUTELARIDADE BASEADO NA PERICULOSIDADE DO
AGENTE VERSUS PROTEÇÃO ESTATAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ECA,
ART. 143). DEVER DE PROTEÇÃO QUE CESSA COM A MAIORIDADE DO
ACUSADO. LIBERDADE COMO RISCO DE DANO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. (...)” (RHC 63.855/MG,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, J. 11.5.2016) (negrito
deste subscritor).” (TJSP, HC no 2226785-88.2017.8.26.0000, Relator
Desembargos Costabile e Solimene, j. 30/11/2017).
Nesse particular, anoto que a reiteração de práticas ilícitas
justifica a decretação da prisão preventiva, conforme, aliás, precisa lição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000218-96.2020.8.26.0000 -Voto no
9
do sempre lembrado Basileu Garcia: “Para garantia da ordem pública,
visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o
delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade,
encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o,
págs. 169/170).
Diverso não é o entendimento da jurisprudência:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE CONVERTIDO
EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO
DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos,
o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a
prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em
elementos concretos, a periculosidade do agente, pois,
apesar de a quantidade da droga localizada não ser das mais
elevadas - 2,81g de cocaína
o recorrente cumpriu medida
socioeducativa por ato infracional análogo ao delito de tráfico
de entorpecentes, bem como possui outras condenações pela
prática de crime idêntico, circunstâncias que, somadas à
apreensão de arma de fogo artesanal e munições, evidenciam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000218-96.2020.8.26.0000 -Voto no
10
risco ao meio social e a necessidade de evitar a reiteração
delitiva, recomendando a sua custódia cautelar para garantia
da ordem pública.
3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de
demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando
a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a
prática de atos infracionais constitui elemento capaz de
demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, constituindo
fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia
da ordem pública.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ
que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
7. Recurso ordinário desprovido.” (STJ, RHC 116119/MS,
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 05/09/2019 - grifei).
“CRIMINAL - HC - HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE - PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
INDEFERIDO
-
PRISÃO
PREVENTIVA
-
REITERAÇÃO DE PRÁTICAS ILÍCITAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
EXCESSO DE PRAZO - DEMORA JUSTIFICADA PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
- TRÂMITE REGULAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM
DENEGADA - I. Não se vislumbra ilegalidade na custódia cautelar do
réu, tendo em vista que procedida em conformidade com as
exigências legais, atendendo aos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal e da jurisprudência dominante. II. A reiteração de
condutas ilícitas, o que denota ser a personalidade do réu voltada
para a prática delitiva, obsta a revogação da medida constritiva.
Precedentes. III. Hipótese em que o feito tramita regularmente.
IV. Por aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000218-96.2020.8.26.0000 -Voto no
11
eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução
processual, quando a demora não é provocada pelo juízo ou pelo
ministério público. V. O constrangimento ilegal por excesso de
prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada.
VI. Ordem denegada”. (STJ - HC 200600651295 - (59646 RS) - 5a T. -
Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 16.10.2006 - p. 407).
Atente-se, também, que o habeas corpus não enseja o exame
aprofundado de provas para se afirmar, desde logo, se o paciente é mero
usuário de drogas. Tal questão deve ser decidida na sentença final, após o
término da instrução probatória. Por ora, cabe enfatizar uma vez mais, há
indícios fundados do envolvimento do paciente no crime que lhe está
sendo imputado, que justificaram a custódia provisória e a instauração da
ação penal.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que o paciente
é criminoso contumaz e desponta a gravidade concreta do delito - a ordem
pública prevalece sobre a liberdade individual, restando, portanto,
descaracterizado o alegado constrangimento ilegal.
Registre-se, ainda, que o princípio do estado de inocência (CF,
art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os efeitos
penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas
não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada,
como no caso em apreço.
Por fim, é importante consignar que estando o processo ainda
em sua fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos
da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o paciente terá direito a
benefícios e regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, é
necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000218-96.2020.8.26.0000 -Voto no
12
verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na
legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do “habeas
corpus”.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)